Tribunal: TJMT
Processo: 1011755-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, narra-se que a custódia a que Raquel Araújo Dias vem sendo submetida, estaria eivada de constrangimento ilegal, considerando a carência dos pressupostos autorizadores do decreto preventivo e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 44883982).
Anexou documentos (Id. 44883979).
Extrai-se dos autos que no dia 27.12.2019, durante o período da manhã, a Paciente e Tiago Silva Lacerda mataram a criança Vitória Gabriela Dias Lacerda, filha do casal, com 5 meses de idade (fato 1). Consta ainda, que no mesmo dia, mas no período da tarde, ocultaram o cadáver da vítima, jogando-o em um poço localizado numa chácara aos arredores da entrada de Tabaporã/MT (fato 2) e, após, evadiram-se do referido local. Assim, com o decorrer das investigações criminais, decretada prisão temporária da Paciente e do corréu, a autoridade policial obteve informações de que eles se encontravam em Jataí/GO, de sorte que, com o apoio da Polícia Civil do referido Estado, Raquel Araújo Dias e Tiago Silva Lacerda foram localizados e presos a tempo. Posteriormente, o decreto temporário foi convertido em prisão preventiva.
Passo, doravante, à análise de cada uma das teses.
I – DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA
Alega o Impetrante que os fundamentos do decisum, referentes ao “clamor social provocado pelo delito” e a “repercussão do crime na mídia”, não são argumentos suficientes para a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública, contudo, razão não lhe assiste.
Da detida análise dos autos, verifica-se que o Juízo a quo não baseou seu decisum apenas nos pontos alegados pelo Impetrante, pois além destes, a prisão temporária da Paciente foi convertida em preventiva, por se tratar de prática de delito odioso, pois ela ceifou a vida de sua própria filha, a qual, teria o dever legal de mantê-la em segurança, fator que, ao meu sentir, seria o suficiente para demonstrar a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.
Além disso, o magistrado consignou a necessidade da custódia para assegurar aplicação da lei penal, uma vez que a Paciente não se apresentou voluntariamente perante autoridade policial; ao contrário, evadiu-se do distrito da culpa e foi localizada no Estado de Goiás, demonstrando, ademais, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não seriam adequadas e suficientes ao caso (Id. 30428530).
À vista disso, neste Juízo de cognição sumária, ao considerar a prova da materialidade e os indícios de autoria da Paciente, que praticou o delito contra uma bebê de apenas 5 meses de idade e jogou o cadáver dela em um poço, entendo que se for colocada em liberdade, a Paciente oferecerá risco a sociedade, pois, a princípio, sua conduta revela sua alta periculosidade, pois foi capaz de praticar tais atos de violência contra sua própria filha, sendo inviável deixa-la em liberdade.
Não bastasse, segundo as informações constantes nos autos, a Paciente foi encontrada em Goiás 13 dias depois da morte da bebê, restando indícios de que, tanto a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quanto a concessão de liberdade provisória, não se mostrariam adequadas e suficientes in casu, pois, solta, a Paciente poderá dificultar à aplicação da lei penal.
Portanto, tendo em vista que, aparentemente, o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública e para a garantia da instrução criminal, inviável a revogação da prisão preventiva.
Outrossim, quanto à possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares diversas da Prisão, conforme o art. 282, I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
II – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
Ademais, ainda que o Impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis da Paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que “(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)” (HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018).
Sobre a matéria, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Com efeito, partindo da premissa de que o ato acoimado de coator não parece carecer de fundamentação idônea ou padecer de qualquer outro vício, mostra-se inviável o atendimento à suplicada delineada nesta ação mandamental.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes da CNCGJ.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator